Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento ao recurso do réu para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Sustenta omissão no decisum porquanto a existência de dois saques complementares não restou incontroverso. Aduz que nunca solicitou os referidos saques, “tampouco usufruiu dos referidos valores”.
2. Assevera que “nunca solicitou o saque, nunca utilizou cartão de crédito; solicitou acreditando estar contratando um empréstimo, o valor de R$ 3.748,25, já pagou: R$ 8.027,15, ou seja: mais que o dobro, e ainda possui um saldo devedor de mais de R$ 4.234,93”. Pugna pela manifestação da Turma quanto à impugnação específica acerca da alegação do banco de que realizou saques complementares.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
7. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o réu, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 5 a 6 da ementa.
10. Cumpre consignar que pela análise do demonstrativo de renda do ano de 2017 (ID 27164841), verifica-se que há época da contratação do empréstimo consignado RMC a autora contava com dois empréstimos consignados que, certamente, comprometeram a sua margem para o empréstimo consignado. O mesmo ocorre no mês de outubro de 2028 (ID 27165715, pág. 12), ocasião em que a autora, que contava com três empréstimos consignados, solicitou saques complementares no limite do cartão de crédito RMC.
11. Resta evidente, portanto, que a autora sabia, a partir de seus contracheques e demonstrativos de renda anual, que, ao tempo da contratação, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito com pagamento consignado.
12. Demais disso, a autora contesta os saques complementares realizados em outubro de 2018, mas não consta que tenha apresentado contestação aos referidos lançamentos realizados na fatura com vencimento no dia 02/11/2018 (ID 27165715, pág. 12), a qual, pelo que consta no documento de ID 27164845 (faturas), foi enviada à autora. Alega, outrossim, que os valores das transferências referentes aos saques complementares não foram depositados em sua conta. No entanto deixou de apresentar o extrato da conta indicada nos comprovantes apresentados pelo banco (ID 27165716 a 27165718).
13. A parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
14. Cumpre ressaltar que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
15. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
16. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
17. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
18. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)